Tribunal: TJDFT
Processo: 0006636-91.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. ATUAÇÃO DILIGENTE DO CREDOR. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA DURANTE O PRAZO PRESCRICIONAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o apelante contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do arts. 487, II e 921, § 5o, ambos do CPC.

1.1. Alega que deve ser afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que demonstrou conduta diligente na tentativa de localização de bens dos devedores, invocando os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

2. Constatação, todavia, de que houve o cumprimento de todos os procedimentos legais para a decretação da prescrição intercorrente, não se podendo alegar, de forma genérica, a ocorrência de violação ao princípio da cooperação, estampado no art. 6o do Código de Processo Civil, mormente porque amplamente demonstrado nos autos o deferimento das diligências requeridas pelo exequente, seja para a localização dos devedores, seja para a busca de bens penhoráveis.

3. As partes foram devidamente intimadas para manifestação acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme exigência do parágrafo único do art. 487 e § 5o do art. 921, ambos do Código de Processo Civil.

4. Não há necessidade de intimação do credor para dar andamento ao feito executivo, haja vista que a suspensão do prazo prescricional tem início a partir da ciência da não localização de bens penhoráveis, e o início da fluência do prazo prescricional intercorrente ocorre automaticamente a partir do término do prazo de suspensão (§§ 1o e 4o do artigo 921 do CPC e Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412-SC3).

5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC.

6. O início do prazo da suspensão da prescrição se deu em julho de 2018, findando em julho de 2019, sendo este o termo inicial do lapso prescricional do título executivo extrajudicial, pelo período de 3 (três) anos, do que se conclui que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição intercorrente em julho de 2022, de modo que não há reparos a se fazer na sentença recorrida.

7. No caso de extinção do feito com fundamento na prescrição intercorrente, não se impõem ônus às partes, conforme afirmado pelo § 5o do art. 921 do CPC, razão porque também não se pode acolher a pretensão de condenação dos devedores ao pagamento de honorários advocatícios.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.